Tribunal: TJMT
Processo: 1023712-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023712-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 06.124.188/0001-66 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 571.964.431-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME
e outro, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no

1023712-95.2020.8.11.004
1
, interposto pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – TESE REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correto o procedimento adotado pelo Magistrado ao aplicar o art. 355, I, do CPC, uma vez que as questões apresentadas nos Embargos à Monitória não transbordam do campo estritamente jurídico, cuja análise prescinde de conhecimento técnico especializado (perícia) ou da reconstrução de fatos por testemunha.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes à formação de sua convicção. ”
(Id. 79576470).

Em suas razões, de Id. 80687955, a parte embargante sustenta que “
pela simples leitura da decisão, vê-se que há contradição, haja vista que a realização da perícia certamente, iria corroborar sua tese, sustentada quanto à cobrança de juros abusivos pela embargada, devendo, portanto, ser sanada”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a omissão apontada e, ainda, prequestionada a matéria a fim de possibilitar a interposição de recursos à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“[...]

Infere-se dos autos que a lide é fruto da cobrança de dívida no valor de de R$75.398,85 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), originária do contratos bancários denominados: Termo de Adesão para Contratação de Produtos – Capital de Giro Automático Parcelado, operação n.o 8433207; Termo de Adesão para Contratação de Produtos – Capital de Giro Automático Parcelado, operação n.o 8430755 e Termo de Adesão para Contratação de Produtos – Capital de Giro Automático Parcelado, operação n.o 8429188.

O Magistrado a quo julgou procedente o pedido monitório para constituir os títulos que instrui a lide em executivo.

Em suas razões, o apelante busca unicamente a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial e testemunhal, aduzindo que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Adianto que a pretensão não merece amparo, pois o julgamento antecipado da lide, de fato, é admissível para a espécie, dispensando-se a dilação probatória, notadamente para produção de perícia contábil e testemunhal.

Não há discussão acerca de outros contratos além dos que estão encartados nos autos, com valor e encargos incidentes, de modo a dispensar prova técnica, notadamente porque o caso se resolve com mero cálculo aritmético, sendo a matéria estritamente de direito.

Neste sentido:

“CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. CONTA-CORRENTE. CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR AFASTADA. Excesso de execução, cobrança indevida de taxas e juros extorsivos. Generalidade das alegações que não comprometem a higidez do débito. Recursos não providos.” (TJ-SP 00089066920158260481 SP 0008906-69.2015.8.26.0481, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 21/02/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2018).

Soma-se a isso, também, o fato de ser o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele, nos termos do art. 370 do CPC, decidir acerca das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive indeferindo diligências inúteis. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. JUNTADA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA. Conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, ao juiz cumpre determinar, de ofício, a realização das provas que entende necessárias à instrução do processo e indeferir as que entenderem inúteis ou meramente protelatórias. Não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a juntada de prova pericial emprestada. Decisão de primeiro grau mantida. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.” (TJRS. RAI No 70071386940, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 06.07.2017).

Desse modo,
não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente porque não haveria alteração no resultado da lide com a realização da prova pericial e/ou testemunhal
.”

Portanto, a reforma da decisão, diante da discordância da embargante com o posicionamento adotado, deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021